Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTORA QUE VEM A ÓBITO NO CURSO DA LIDE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR CAUSA MORTIS. NECESSÁRIA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DE MÉRITO. IMPRESCINDÍVEL INGRESSO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES DA FALECIDA NA DEMANDA INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DEVIDA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO POR PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE SE OPERE NA FORMA DEVIDA A SUCESSÃO PROCESSUAL. CASO CONCRETO EM QUE EXIGÍVEL O INGRESSO DE TODOS OS HERDEIROS. HERDEIRO AUSENTE. CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA SUA EXCLUSÃO DO POLO ATIVO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUCESSOR COM DIREITOS QUE NÃO PODEM SER IGNORADOS. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO EM QUE AUSENTE UM DOS SUCESSORES. CASO CONCRETO QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO LEGALMENTE PREVISTO QUANDO NÃO LOCALIZADO UM DOS HERDEIROS. INVENTÁRIO JUDICIAL ORFANOLÓGICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo falecido a autora da demanda indenizatória abriu-se a sucessão processual por causa mortis, com vistas a sua substituição pelo espólio ou por seus sucessores (art. 313, parágrafos 1o e 2o, II, CPC). Para tanto, imperativa a suspensão do processo para regularização do polo ativo, seja pelo ingresso do espólio, se ainda em estado de indivisibilidade a herança, seja pelo ingresso dos herdeiros, se feita a partilha (art. 1.791, parágrafo único, CC).
2. Se ingressarem os sucessores da parte autora que faleceu, necessário será instaurar procedimento de habilitação (art. 697 e art. 692, ambos do CPC), com o que cumprirá ao magistrado, em atenção ao que dispõem o art. 313, parágrafos 1o e 2o e inciso II, do CPC, determinar “a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”
3. A circunstância de estar desaparecido um dos sucessores não pode impedir aos demais o exercício de direitos e faculdades que possam titularizar. Todavia, sendo desconhecida a localização de um herdeiro, não pode prosseguir a presente demanda sem que antes seja instaurado procedimento específico legalmente previsto para dar solução a situações em que ausente esteja um dos sucessores quando necessária a formação de litisconsórcio pela reunião de todos eles. Inevitável que assim ocorra, afinal, os demais herdeiros não têm legitimidade para representar o ausente, dito com "paradeiro desconhecido", que, de sua vez, não pode ser simplesmente ignorado, como se direito à sucessão não tivesse.
4. Na hipótese, em que um dos herdeiros não foi localizado, devem os demais sucessores requerer a abertura do chamado inventário judicial orfanológico, que segue procedimento específico exatamente porque desconhecido o paradeiro de alguns dos herdeiros. Como representante legal do espólio haverá de ser nomeado o inventariante e para atuar na defesa dos interesses do sucessor ausente haverá de ser nomeado um curador especial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.